Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704252-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0733544-31.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando: i. que a ré se abstenha de disponibilizar, divulgar e/ou comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdo da titularidade da autora, seja por que forma for, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por violação, que deverá ser devidamente provada; ii. o bloqueio dos valores constantes na conta indicada no NU Pagamentos S.A., para garantir o pagamento de eventual indenização, e iii. a expedição de ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., comunicando-se que o número de WhatsApp vinculado à ré está sendo utilizado de forma ilícita, para eventuais providências relacionadas aos termos de uso do aplicativo. Na oportunidade, indeferiu os pedidos de suspensão da conta da ré perante a instituição financeira e de noticiar criminalmente o fato à Delegacia competente (ID 111855741). Em suas razões (ID 32602205), aduz que a agravada comercializa cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, via Whatsapp, sem autorização, acarretando desvio de clientela e sérios danos, como a perda de credibilidade e da reputação, prejuízos aos professores criadores de conteúdo e aos consumidores, ao erário e ao setor de ensino. Defende a possibilidade de auxílio dos provedores para interromper a prática violadora dos direitos autorais, os quais necessitam de autorização judicial para tornar indisponível o conteúdo, sob pena de responsabilidade civil (art. 19 do Marco Civil da Internet). Aponta a necessidade de expedição de ofício à operadora de telefonia – no caso, a Vivo – para identificar o real titular da linha telefônica utilizada para a prática dos atos relatados na inicial, bem como de suspensão da conta bancária da ré, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, interrompendo o comércio ilegal e garantindo o resultado útil do processo. Destaca o teor do art. 105 da Lei n.o 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), assim como decisões proferidas por esta Corte em processos análogos. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de: i. oficiar a empresa Telefônica Brasil S.A. (Vivo), para apresentar informações cadastrais do titular da linha telefônica em questão; ii. determinar à instituição NU Pagamentos S.A. para suspender o funcionamento e apresentar o histórico de movimentações da conta bancária de titularidade da agravada, e iii. oficiar à Delegacia competente para a apuração dos crimes relatados na exordial. No mérito, a sua confirmação. Preparo comprovado no ID 32602609. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a autora contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando i. que a ré se abstenha de disponibilizar, divulgar e/ou comercializar cursos online, materiais em PDF e conteúdo da titularidade da autora, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por violação; ii. que a NU Pagamentos S.A. bloqueie os valores constantes na conta indicada, para garantir o pagamento de eventual indenização, e iii. a expedição de ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., comunicando-se que o número de WhatsApp vinculado à ré está sendo utilizado de forma ilícita. Na oportunidade, indeferiu os pedidos de suspensão da conta da ré perante a instituição financeira e de noticiar criminalmente o fato à Delegacia competente (ID 111855741). Cumpre ressaltar, de plano, o parcial conhecimento do recurso (art. 932, inc. III, do CPC), sob pena de supressão de instância, em razão da ausência de manifestação do Juízo a quo em relação ao pedido direcionado à Telefônica Brasil S.A. (Vivo), com a finalidade de acesso às informações cadastrais do titular da linha telefônica em questão, e à instituição financeira NU Pagamentos S.A., para apresentar o histórico de movimentações da conta bancária de titularidade da agravada. No tocante aos demais pedidos, afigura-se cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; Como sabido, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar. A despeito dos argumentos expendidos pela agravante, incabível, nesta oportunidade, a determinação de suspensão do funcionamento da conta bancária da ré, pois pode ser utilizada para finalidades diversas do alegado recebimento dos valores decorrentes da comercialização indevida dos cursos de propriedade da autora, a exemplo do recebimento de verbas alimentares. Desse modo, pertinente o deferimento do bloqueio de valores suficientes à garantia do pagamento de eventual indenização, na forma determinada pelo Juízo de origem. Lado outro, despicienda a manifestação do Poder Judiciário acerca da comunicação à Delegacia competente para a apuração dos crimes relatados na exordial, pois a comunicação dos fatos pode ser realizada diretamente pela agravante. Por estas razões, conheço parcialmente do recurso e INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator